Tribunal: TJDFT
Processo: 0046026-37.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046026-37.2003.8.07.0016 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MARIETA PEREIRA BRAGA (CURATELADA), ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELLES, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, ESTELITA ALVES GONÇALVES DO CARMO, TEREZA PEREIRA BRAGA (CURATELADA), MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA BRAGA, MARIZA BENEDITO DA COSTA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, NELSON LOPES ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, JOSE FERREIRA DE SOUZA, SERGIO JESUS DE SOUZA, ELISEU PEREIRA DE JESUS, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, ANGELICA PEREIRA BRAGA, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ALEIXO NETO DA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHÃES, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ADORVANDO LISBOA DA COSTA, ANALIA PEREIRA BRAGA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES, BENEDITO DA COSTA BENTO, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, DORACI DA COSTA BENTO, ESPOLIO DE DORVALINO BENEDITO ANTONIO, ESPOLIO DE MARILDA PEREIRA CARDOSO, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, ESIO PEREIRA BRAGA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, HELENA PEREIRA BRAGA, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, ESPOLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FORICENA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, ISIDORA DA COSTA BENTO, ISMENIA PEREIRA COSTA, JOSE ROBERTO DE MORAIS, JOANA MARIA DE MORAES, MARIA MARQUES BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOSE LISBOA DA COSTA, JACIRA PEREIRA BRAGA, JOANA BENEDITA PEREIRA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, LEONIDIA BRAGA MEIRELLES, LUIS PEREIRA BRAGA, LIBANIA PEREIRA BRAGA, MANOEL CORREIA DA SILVA, MARILZA PEREIRA CARDOSO, MANOEL RODRIGUES BRAGA, ANA TEIXEIRA ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, ANGELICA PEREIRA BRAGA, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ALEIXO NETO DA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ADORVANDO LISBOA DA COSTA, ANALIA PEREIRA BRAGA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, VALTER LISBOA DA COSTA, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHAES, BENEDITO DA COSTA BENTO, JOAO BENEDITO DA COSTA, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, ALMISAIR ALVES PEREIRA, DORACI DA COSTA BENTO, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, SINVAL PEREIRA BRAGA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, OSCARINA TORRES DE ALMEIDA BRAGA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIA DA COSTA BENTO, ELIANE BRAGA DE SOUZA, MARIA PEREIRA BRAGA, ONELIA PEREIRA BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, RENI BRAGA DE SOUZA, ESIO LISBOA DA COSTA, MARLI BRAGA MELO DA COSTA, RENE BRAGA DE SOUZA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, ANTONIO PEREIRA DUTRA, ESTELITA ALVES GONÇALVES DO CARMO, TEREZA BENEDITA DA COSTA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, UBALDO BENEDITO DA COSTA, ELISEU PEREIRA DE JESUS, VALDIR PEREIRA CARDOSO, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, VALDETINO PEREIRA BRAGA, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA BRAGA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, ZILDA BRAGA COSTA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, GERALDA LEMES FRANCA, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, HELENA PEREIRA BRAGA, JOSE LISBOA DA COSTA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, ISIDORA DA COSTA BENTO, ISMENIA PEREIRA COSTA, JOSE ROBERTO DE MORAIS, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, JOSE FERREIRA DE SOUZA, JOANA MARIA DE MORAES, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, ESPÓLIO JOÃO PEREIRA BRAGA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOANA BENEDITA PEREIRA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, JOSE PEREIRA BRAGA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, MARIETA PEREIRA BRAGA, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, JACIRA PEREIRA BRAGA, MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, MARIZA BENEDITO DA COSTA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SERGIO JESUS DE SOUZA, TEREZA PEREIRA BRAGA, NELSON LOPES ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, ESPOLIO DE MARILDA PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, LUZINEIDE PEREIRA CARDOSO, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, LUIS PEREIRA BRAGA, LIBANIA PEREIRA BRAGA, MANOEL CORREIA DA SILVA, MARILZA PEREIRA CARDOSO, MANOEL RODRIGUES BRAGA, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA, RODOLFO MOREIRA, LEIDIANE DUTRA MOREIRA, LEONARDO DUTRA MOREIRA, ROSIANE DUTRA MOREIRA, ESPÓLIO DE FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHAIS, ESPÓLIO DE MARIO TEIXEIRA MAGALHAIS, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, LEANDRO DUTRA MOREIRA, JOSELINA LEMOS DE ASSIS CUNHA, SANTINA LEMOS DE ASSIS, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, WESLEY TEIXEIRA MAGALHÃES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHÃES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHÃES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHÃES, ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES, ESPÓLIO DE FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, NEUSA DE JESUS BRAGA, NELSON DE JESUS RIBEIRO, NEILTON JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, NILMA DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO, NILVANI DE JESUS RIBEIRO, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, CLEITON PEREIRA BRAGA, EMERSON BENEDITO DA COSTA, ELAINE COSTA E SILVA, MARILENE TEIXEIRA MAGALHÃES, RANIELE BENEDITO ANTONIO, RONEY BENEDITO ANTÔNIO, ROSINEIDE BENEDITA PEREIRA, RONEIDE BENEDITO PEREIRA, MICHELE DA SILVA ANTONIO, AILTON FERREIRA ANTONIO, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NOVACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PERÍCIA JUDICIAL. ESCLARECIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AVALIAÇÃO ADEQUADA. JUROS DE MORA. SÚMULA 70 DO STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença que, nos autos de desapropriação indireta, julgou procedente o pedido, para condenar a parte ré à obrigação de pagar indenização decorrente da desapropriação indireta sobre o imóvel mencionado nos autos, com atualização monetária desde setembro de 2012, juros de mora contados desde abril de 2010, e juros compensatórios na razão de 12% ao ano, incidentes desde o mês de março de 2003, data em que ocorreu o desapossamento do bem. 2. Não há como se reconhecer a ilegitimidade passiva da Novacap para integrar o pólo passivo de ação, pois foi a responsável direta pelo desapossamento da área, para construção de canal de água. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O pedido de prova pericial foi deferido pelo Juízo da causa, que oportunizou a participação de assistentes técnicos e analisou a impugnação acerca do laudo técnico emitido. Assim, e não tendo sido comprovada qualquer irregularidade ou ilegalidade na produção da prova pericial, capaz de macular sua validade, não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais do contraditório ou da ampla defesa. 4. Deve ser mantido o valor da indenização apurado em perícia produzida por perito imparcial, baseado em avaliação fundamentada em normas técnicas da ABNT, com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, de processo de inferência estatística e adoção de modelo de regressão múltipla, por ser a que melhor reflete a realidade do mercado. 5. Súmula 70 do STJ: “Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.” 6. Com base no julgamento da ADI 2.332, pelo o Supremo Tribunal Federal, e tendo havido imissão provisória na posse, os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, ficando superado o entendimento fixado na Súmula 618 da Suprema Corte, que estabelecia juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano na desapropriação direta ou indireta. Precedente. 7. Correta a sentença ao determinar que os valores da indenização devidos a cada interessado e aos advogados deverão ser apurados em processo de habilitação próprio a ser promovido em cumprimento de sentença individualizado e específico, uma vez que se trata de ação coletiva versando sobre direito individual homogêneo, em que as inúmeras sucessões e tumultos havidos na tramitação do processo impossibilitaram estabelecer, com segurança e de modo global, quem ainda era titular do direito à indenização, e em que proporção. O cumprimento individual de sentença de natureza coletiva permite a apuração individual do crédito devido com a demonstração da titularidade do direito de cada um, devendo ser mantida a solução adotada por ser a mais consentânea com a realidade dos autos. 8. Correta a r. sentença ao fixar os honorários no percentual de 5% do valor da condenação, por estar de acordo com os parâmetros legais, não comportando alteração. 9. Apelação da ré Novacap conhecida e provida em parte. Demais apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a sua ilegitimidade passiva. Para tanto, assevera que a desapropriação da área em litígio era obrigação do Distrito Federal, e que o contrato de execução de serviços de engenharia também não foi firmado pela recorrente, mas pela Secretaria de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 485, inciso VI, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de ilegitimidade da ora recorrente, fazendo constar, verbis: “Não há como se reconhecer a ilegitimidade passiva da Novacap para integrar o pólo passivo de ação, pois foi a responsável direta pelo desapossamento da área, para construção de canal de água.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012